Tribunal: STF
Processo: ARE 1557886
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado, no que interessa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EM DISTRITO DE SANTA TERESA - EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ANATEL - REJEITADA - ÂMBITO . DE REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - DISTRITO DE VÁRZEA ALEGRE QUE SE LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA GEODÉSICA INFERIOR A 30KM DA SEDE DO MUNICÍPIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    (...)



    9. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo a recorrente sustenta violação dos artigos 5º, inciso II; 21, inciso XI; 22, inciso IV; 48, inciso XII; 93, inciso IX; e 109, inciso I; da Constituição Federal.



    Decido.



    A decisão agravada não admitiu o apelo extremo amparada, também, no seguinte fundamento:



    “Além disso, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade com relação aos artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV, 48, inciso XII, e 109, inciso I, da Constituição Federal, referente à competência da União para julgamento da demanda, diante da atuação obrigatória da Anatel na fiscalização do descumprimento de Normas de telecomunicações, haja vista a irresignação evidenciar a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta a dispositivo infraconstitucional, notadamente o artigo 19, da Lei n° 9.472/97, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.



    (...)



    Isto exposto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito aos artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV, 48, inciso XII, e 109, inciso I, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o. ”



    Inicialmente não procede o agravo dirigido ao STF contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339). 



    Com efeito, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário estiver fundamentada em aplicação de precedente jugado na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).  



    Por outro lado, a Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida relativa à ausência de afronta direta à Constituição Federal, considerando a necessidade de prévia análise da norma do art. 19 da Lei n° 9.472/97.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente